Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800250-71.2021.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO ED.TULLIPAS

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800250-71.2021.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO ED. TULLIPAS

Advogado do(a) APELANTE: DENIS MACHADO MELO - PA10307-A

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770, ABRAHAM ASSAYAG - PA2003-A, ANTONIO WELLINGTON RIBEIRO DE SENA FILHO - PA7373-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa e à deliberação assemblear, com pedido de reforma da decisão para dar provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente à análise de cerceamento de defesa e de deliberação assemblear, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação, o que extrapola a função específica dos embargos de declaração.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não há fundamento legal para a modificação do acórdão por meio dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra decisão de ID 25592792, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 25832043), omissão na decisão referente à alegação de cerceamento de defesa e deliberação assemblear. Aduz que a decisão merece ser reformada no sentido de dar provimento à apelação interposta.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26515630.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025